Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715586-44.2022.8.07.0018 DECISÃO O autor opôs embargos de declaração (id 56196762) em face do acórdão 1.807.643 (id 55627301) que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF) em razão da carência de legitimidade ativa ad causam. No que tange à ilegitimidade, a Câmara de Uniformização admitiu o processamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), cuja questão submetida a julgamento é a seguinte: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Além disso, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, conforme o CPC 982, I. Portanto, ante a suspensão determinada pelo Relator do IRDR, aguarde-se na Secretaria da Turma o julgamento do aludido incidente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator